Tribunal: STF
Processo: AC 3505
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – CADASTRO DE INADIMPLENTES – UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INSCRIÇÃO – CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO. A relevância do argumento jurídico e o risco de manter-se certo quadro são conducentes ao deferimento de medida acauteladora, de medida de urgência.